Tribunal: TJSP
Processo: 2246975-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu ampliação da tutela de urgência para liberação da margem consignável – Cabimento – Hipótese em que a ampliação deve ser revogada, uma vez que não se verifica o perigo de dano, além da irreversibilidade da medida (CPC, art.300, § 3o) – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2246975-04.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Vicente, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, é agravado CELSO NEVOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246975-04.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29955
AGRV.No: 2246975-04.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO.: CELSO NEVOLA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu
ampliação da tutela de urgência para liberação da margem
consignável Cabimento Hipótese em que a ampliação
deve ser revogada, uma vez que não se verifica o perigo de
dano, além da irreversibilidade da medida (CPC, art.300, §
3o) RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão que ampliou a
tutela provisória de urgência, para determinar ao réu
que, em 15 dias, adote as providências necessárias junto
ao INSS para que a margem consignável do benefício do
autor seja liberada em relação ao montante do contrato,
cujos descontos estão suspensos, sob pena de incidir
multa diária de R$500,00, até o limite de R$15.000,00
(fls. 289 dos autos do processo de origem).
Irresigna-se a recorrente com o deferimento da tutela, alegando que se encontra
impossibilitada de cumprir a determinação judicial,
pois, para a liberação da margem, é necessária a
liquidação do contrato.
Argumenta
que
a
regularidade
da
contratação está sendo apurada pela perícia, sendo que o
contrato já se encontra bloqueado para cobranças,
inexistindo prejuízo ao agravado.
Sustenta
ainda
a
impossibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246975-04.2019.8.26.0000
3
aplicação de multa.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com
efeito,
conforme
decisão
de
fls.110-111 dos autos do processo de origem, foi
concedida tutela de urgência para que não houvesse
desconto no benefício previdenciário do autor, diante da
negativa de contratação de empréstimo consignado.
Após contestação e réplica, o processo
aguarda a realização da prova pericial para apuração da
autenticidade da assinatura no contrato.
Contudo, em que pese o entendimento do d.
magistrado singular, não é caso de deferimento da
ampliação da tutela de urgência para liberação da margem
consignável.
De
fato,
a
liberação
da
margem
consignável permitirá ao autor o seu comprometimento, de
modo a impedir o cumprimento do contrato em caso de
improcedência do pedido.
Ademais, não ficou demonstrado o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, máxime
em face da concessão anterior da tutela de urgência para
suspensão dos descontos no benefício do autor.
Assim, não se justifica a pretendida
ampliação da tutela, que foi concedida.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para revogar a ampliação da tutela provisória de
urgência, concedida em primeiro grau.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora